Tribunal: TJSP
Processo: 1500769-19.2021.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes. Acusado flagrado por policiais civis em via pública promovendo o comércio de drogas, estando em poder de 125 porções de cocaína, com peso de 56,7 gramas, 94 porções de maconha, com peso de 160 gramas, e 85 pedras de crack, com peso de 17 gramas. Voto do eminente Relator sorteado escorreito quanto ao mérito, recaindo a divergência apenas em relação ao

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes. Acusado flagrado por policiais civis em via pública promovendo o comércio de drogas, estando em poder de 125 porções de cocaína, com peso de 56,7 gramas, 94 porções de maconha, com peso de 160 gramas, e 85 pedras de crack, com peso de 17 gramas. Voto do eminente Relator sorteado escorreito quanto ao mérito, recaindo a divergência apenas em relação ao indevido recrudescimento das penas-base, com esteio na quantidade e na natureza das substâncias ilícitas. Basilares determinadas nos mínimos legais. Penas agravadas à fração de um sexto, por ocasião da reincidência específica. Reprimendas finalizadas em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento ao apelo.